Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE CAMINHÃO DE MUDANÇA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
Ausente prova da alegada renda que deixou de auferir no período em que o veículo ficou no conserto, a improcedência de demanda é medida que se impõe.